Tribunal: STF
Processo: Rcl 81738
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 8.7.2025, por Incorporadora Residencial Aliança Ltda., contra o seguinte acórdão da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 0011441-29.2019.5.15.0079, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “1. PEDIDOS LÍQUIDOS. LIMITES DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES ATRIBUÍDOS AOS PEDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 840, § 1º, DA CLT.



    (...) Ao exame. 



    Trata-se de discussão a respeito da possibilidade, ou não, de limitação da condenação aos valores atribuídos pelo reclamante na petição inicial. 



    Sobre o tema, o § 1º do art. 840 da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467/2017, dispõe que: ‘deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor’, sem fazer distinção entre os ritos processuais. 



    Nesse sentido, a análise sobre a necessidade de limitação do valor da condenação àqueles previamente apresentados na exordial deve ser orientada por uma perspectiva teleológica do direito processual do trabalho, cuja interpretação dos dispositivos que o integram deve, pois, ser sempre norteada pelos princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF). 



    Em atenção a isso e considerando o impacto do art. 840, § 1º, da CLT na processualística trabalhista, assim como a necessidade de oferecer ao jurisdicionado a segurança jurídica indispensável a possibilitar estabilidade das relações processuais, esta Corte aprovou a Instrução Normativa nº 41/2018, que assim determina: ‘Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil’. 



    Desta forma, a interpretação do art. 840, § 1º, da CLT, aliada aos princípios mencionados, permite chegar à conclusão de que, tendo o reclamante apresentado, em sua petição inicial, pedido certo e determinado com indicação de valor – estimado –, de um lado, atende-se à exigência do art. 840, § 1º, da CLT. Por outro, possibilita ao polo passivo o integral exercício da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo art. 5º, LV, da CF. 



    Trata-se, assim, de interpretação que observa os princípios constitucionais do trabalho, conferindo, igualmente, efetividade ao referido artigo celetista. 



    Assim, a Instrução Normativa nº 41/2018 ao se referir ao ‘valor estimado da causa’ acaba por delimitar que o pedido apresentado na petição inicial ‘com indicação de seu valor’ a que se refere o art. 840, §1º, da CLT deve ser considerado de forma estimada, eis que inexiste nos dispositivos do CPC a que faz remissão a Instrução Normativa qualquer delimitação em sentido contrário. Com efeito, o artigo 291, do CPC, pertinente à análise ora empreendida, assim dispõe: (...)



    Veja-se que o artigo 291 do CPC apenas se refere à necessidade de indicação de ‘valor certo’ da causa, inexistindo, portanto, qualquer obrigação de liquidação do valor da causa, tampouco do pedido, com efeito vinculativo à condenação. 



    Nesse mesmo sentido, interpretando a redação do parágrafo 2º do art. 12 da IN nº 41/2018 em confronto com as exigências do art. 840, § 1º, da CLT e, igualmente dos arts. 141 e 492 do CPC, este Tribunal Superior do Trabalho acumula precedentes no sentido de que os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na exordial devem ser considerados apenas como fim estimado, não havendo limitação da condenação àquele montante. 



    Ademais, relativamente à incidência das alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017 aos parágrafos 1º e 2º do artigo 840, da CLT, a SDI-1, em julgamento de processo sob minha relatoria (EmbRR-555-36.2021.5.09.0024), assim consignou: (...)



    A partir do exposto, na hipótese vertente, em que a inicial foi ajuizada após a vigência da Lei nº 13.467/2017, os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não sendo necessária qualquer ressalva e/ou indicação de se tratarem de valores estimados, eis que já devem ser assim considerados por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, § 1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os já mencionados princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF). 



    Logo, CONHEÇO do recurso de revista por violação ao artigo 840, § 1º, da CLT” (fls. 4-8, e-doc. 7).



    2. A reclamante alega que “a decisão proferida pela Eg. 3ª Turma do TST, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, negou vigência ao art. 840, § 1º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, a chamada Reforma Trabalhista, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade[, em] claro desrespeito à Súmula Vinculante n. 10 desta E. Corte (fl. 12).



    Afirma que, “na legislação atual, o pedido formulado em ação trabalhista deve ser certo, determinado e com indicação do seu valor, o qual servirá de parâmetro para as referências objetivas da ação, sendo elas o valor da causa e o limite da condenação, isto é, o limite de atuação do estado-juiz” (fl. 13).



    Argumenta que, “’mera estimativa’ não atende ao critério objetivo do novo art. 840, § 1º, da CLT, o qual exige a formulação de pedido certo, determinado e indicação do valor. Ao assim proceder, a r. decisão reclamada esvaziou o sentido da norma legal, retirando-lhe toda utilidade e eficácia. Ou seja, o r. julgado impugnado retrocedeu a relevante regra processual ao patamar anterior à alteração legislativa, afastando a sua incidência” (fl. 17).



    Sustenta que, “ao não declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 840, § 1º, da CLT, mas afastar sua incidência, a Eg. 3ª Turma do C. TST contrariou o enunciado da Súmula 10, do E. STF” (fl. 18).



    Requer medida liminar para “suspende[r] a eficácia da r. decisão reclamada, proferida pelo C. TST nos autos da reclamação trabalhista n. 0011441-29.2019.5.15.0079, até o julgamento da presente reclamação” (fl. 20).



    No mérito, pede seja “julgada procedente, cassando-se, se possível em decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), o v. acórdão que julgou o recurso de revista nos autos da reclamação trabalhista n. 0011441-29.2019.5.15.0079, proferido pela E. 3ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho, suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a aplicação integral da regra do atual art. 840, §1º, da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial trabalhista” (fl. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou o § 1º do 
art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho com base em fundamentação constitucional.



    Neste sentido decidi:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 19.5.2025, por Rc4 Terceirização de Serviços Ltda. ‘em face de ato do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, consubstanciado no Acórdão proferido nos autos do Recurso Ordinário Trabalhista nº 0100575-65.2022.5.01.0301’ (fl. 1), pelo qual teriam sido contrariadas a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal e a Reclamação n. 79.304:



    (...) ‘LIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O § 1º, do art. 840, da CLT, impõe a indicação do valor do pedido, ao dispor que o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor. Contudo, o § 2º do artigo 12 da Instrução Normativa 41/2018 do TST, dispõe que para o fins do artigo supracitado o valor da causa será estimado. Logo, não há como se limitar a condenação aos valores indicados na inicial. Recurso a que se dá provimento, no ponto’ (fl. 2, e-doc. 16).



    2. A reclamante alega que ‘o v. Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao afastar a limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, contrariou frontalmente a interpretação conferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal ao artigo 840, § 1º, da CLT, em especial no que tange à obrigatoriedade de indicação do valor do pedido e seus efeitos na delimitação da lide e da condenação’ (fl. 5).



    (...) 7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho com base em fundamentação constitucional.



    (...) 1. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação 
(§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (Rcl n. 79.711, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 26.5.2025).



     



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora